Tribunal: TJDFT
Processo: 0722914-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÓ RISO CLÍNICA DENTÁRIA LTDA-EPP e JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia que rejeitou impugnação à avaliação e deixou de acolher pedido de alienação por iniciativa particular, formulado pelo devedor, em cumprimento de sentença requerido por FRANCISCA TELMA DE LIMA AMORIM. Requereu “o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC, para suspender a decisão agravada, para determinar o requerimento de venda direta do imóvel, objeto da penhora, pelas Agravantes, estabelecendo o prazo de 90 (noventa) dias para apresentação de proposta de compra do imóvel, julgando procedente o presente recurso para determinar que seja o valor da média das avaliações feitas pelos Oficiais de Justiças, na hipótese de não ocorrer a venda direta, para constar do leilão do imóvel, reformando a decisão agravada”. Em exame à decisão agravada, verifica-se que não houve omissão do juízo quanto ao pedido de autorização para alienar o imóvel por iniciativa particular, mas tão somente determinou a oitiva prévia da exequente. Desta forma, ante eventual empecilho ao conhecimento de questão ainda sujeita à apreciação do juízo de origem, faculto aos agravantes manifestarem-se acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403